Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-92.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROSANE AMÂNCIO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
WILLIAN DIBB DA SILVA BOABAID

Número do Protocolo: 96484/2016
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO INTEGRAL – PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano.
2 - Há presunção de responsabilidade do condutor do veículo que estava atrás, competindo a este afastá-la, porquanto pressupõe que o acidente decorrera da condução negligente do veículo abalroador, que não manteve distância de segurança do automóvel que se encontrava a sua frente, nos termos do art. 29, II, do CTB.
3 - Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, pelo que deve responder pelos prejuízos causados.

APELANTE(S):
ROSANE AMÂNCIO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
WILLIAN DIBB DA SILVA BOABAID

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosane Amâncio contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário C/C Pedido de Antecipação de Tutela no. 0001815-92.2013.8.11.0002 (Código 306074), proposta pela Recorrente em face do Município de Várzea Grande e William Dibb da Silva Boabaid, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido William da Silva Boabaid, in verbis:
[...]
Diante de todo o exposto, com fulcro nos artigos 5o, V e X, e 37, § 6o, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, julgo parcialmente procedente o pedido na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face do Senhor William Dibb da Silva Boabaid (autos 1815-92.2013.811.0002 – cód. 306074), a fim de condenar o réu a pagar à autora, a título de danos materiais, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, uma prestação mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a contar da data do óbito de sua filha Beatriz Amâncio Gomes de Jesus (28.1.2010), até a data em que completaria 25 anos de idade (8.8.2019), passando, a partir de então, para 1/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 70 anos de idade (8.8.2064), ou até o falecimento da beneficiária; e a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Julgo, por consequência, improcedente o pedido na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face do Município de Várzea Grande (autos 1815-92.2013.811.0002 – cód. 306074)
Por ter a autora decaído de parte considerável do pedido deve suportar os honorários e as despesas com os réus, distribuindo-se e compensando-se entre si, pela metade, tais verbas, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, ficando fixados os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, a, b e c, e § 4o do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância. Contudo, em razão de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ordeno que se cumpra o disposto no art. 12 da Lei Federal 1.060/50, o que acaba por isentar das despesas também o Município de Várzea Grande, por força do disposto no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, restando-lhe como encargo apenas os honorários advocatícios.
[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (fls. 1015/1016). O Juízo a quo rejeitou os embargos (fls. 1017/1018).
Apelou a Autora, Rosane Amâncio, às fls. 1019/1029, contra a sentença, sustentando que o decisum está repleto de omissões e contradições, bem como o Juízo não apreciou com o zelo de praxe as provas colhidas na instrução processual.
Sustenta que, se faz necessário que se adentre nas provas produzidas durante a instrução processual, e em especial pelo total e completa valoração do laudo pericial de reconstituição, uma vez que são questões de grande relevância.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o recurso, para que sejam encaminhados os autos ao Juízo a quo, com a realização de nova instrução.
Nas contrarrazões apresentadas (fls. 1034/1043), o Município de Várzea Grande, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
Decorreu o prazo para William Dibb da Silva Boabaid apresentar contrarrazões, conforme certidão de fls. 1046.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de fls. 1056, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção público ministerial.
Por fim, cumpre registrar que a parte autora distribuiu mais duas ações, todas com o mesmo propósito reparatório e com origem no mesmo fato, ou seja, baseadas no mesmo pedido e na mesma causa de pedir, razão pela qual, foi determinada a reunião deste feito aos de nos: 8610-80.2014.811.0002 - código n. 340864 e 8611-65.2014.811.0002 – código 340865, objeto dos recursos de apelação de n. 96485/2016 e 96487/2016.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosane Amâncio contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário C/C Pedido de Antecipação de Tutela no. 0001815-92.2013.8.11.0002 (Código 306074), proposta pela Recorrente em face do Município de Várzea Grande e William Dibb da Silva Boabaid, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido William da Silva Boabaid, in verbis:
[...]
Diante de todo o exposto, com fulcro nos artigos 5o, V e X, e 37, § 6o, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, julgo parcialmente procedente o pedido na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face do Senhor William Dibb da Silva Boabaid (autos 1815-92.2013.811.0002 – cód. 306074), a fim de condenar o réu a pagar à autora, a título de danos materiais, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, uma prestação mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a contar da data do óbito de sua filha Beatriz Amâncio Gomes de Jesus (28.1.2010), até a data em que completaria 25 anos de idade (8.8.2019), passando, a partir de então, para 1/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 70 anos de idade (8.8.2064), ou até o falecimento da beneficiária; e a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Julgo, por consequência, improcedente o pedido na “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Ato Ilícito pelo Rito Ordinário c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosane Amancio em face do Município de Várzea Grande (autos 1815-92.2013.811.0002 – cód. 306074)
Por ter a autora decaído de parte considerável do pedido deve suportar os honorários e as despesas com os réus, distribuindo-se e compensando-se entre si, pela metade, tais verbas, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, ficando fixados os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, a, b e c, e § 4o do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância. Contudo, em razão de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, ordeno que se cumpra o disposto no art. 12 da Lei Federal 1.060/50, o que acaba por isentar das despesas também o Município de Várzea Grande, por força do disposto no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, restando-lhe como encargo apenas os honorários advocatícios.

Do exame dos autos, verifica-se que, a Autora ingressou com Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais C/C Tutela Antecipada, objetivando a condenação dos Requeridos, ora Apelados, no pagamento, a título de danos materiais, no importe de R$ 1.334.160,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta reais), e morais no importe de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), bem como ao pagamento de uma pensão no importe de um salário mínimo, decorrente de acidente de trânsito que culminou na morte da sua filha mais velha, Beatriz Amâncio Gomes de Jesus.
Observa-se, ainda, que, a parte autora distribuiu mais duas ações, todas com o mesmo propósito reparatório e com origem no mesmo fato, ou seja, baseadas no mesmo pedido e na mesma causa de pedir, razão pela qual, foi determinada a reunião deste feito aos de nos: 8610-80.2014.811.0002 - código n. 340864 e 8611-65.2014.811.0002 – código 340865.
O Juízo a quo indeferiu a antecipação da tutela.
No mérito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em face do Município de Várzea Grande e parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial em relação ao requerido William Dibb da Silva Boabaid, razão pela qual se insurge a parte autora, ora Apelante, contra a sentença, sustentando que o decisum está repleto de omissões e contradições, bem como o Juízo não apreciou com o zelo de praxe as provas colhidas na instrução processual.
Pois bem.
Primeiramente analiso as razões do recurso de apelo da Sra. Rosane Amâncio em ralação ao réu Município de Várzea Grande.
Constata-se que, o infortúnio ocorreu em 28.1.2010 às 18h20min, na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, em frente ao estabelecimento denominado “Vgrande”, Bairro Zero Km, ocasião em que a filha da autora seguia na garupa da motocicleta Honda Hornet, placa KAL 9091, conduzida pelo então padrasto, Senhor William Dibb da Silva Boabaid, precisamente num ponto em que a mencionada avenida é constituída de três faixas, uma delas destinada ao retorno à Avenida da FEB e as outras duas ao prosseguimento em direção à chamada “Curva da Morte”.
Observa-se, ainda, que, a motocicleta ocupava a faixa do meio da pista, ou seja, à esquerda de quem intencionava prosseguir pela Avenida Ulisses Pompeu de Campos, e segundo testemunhas à sua frente uma viatura da Guarda Municipal (não identificada) e a frente desta um veículo Uno (também não identificado).
Ocorre que, o mencionado veículo se envolveu em um acidente com a viatura da Guarda Municipal de Várzea Grande e a filha da Apelante caiu na pista, vindo a ser atropelada pelo caminhão modelo VW 19320 placas NGE-8740, que era conduzido pelo Senhor Almir José da Silva, sofrendo morte instantânea por causa das lesões de afundamento completo da região frontal, nasal, orbitária, malar, masseterina, geniana auricular e bucinadora direita.
In casu, cinge-se a controvérsia em torno de definir se os Requeridos, ora Apelados, possuem responsabilidade no infortúnio, e por seguinte tem o dever de indenizar a Recorrente pela morte de sua filha, em face do atropelamento ocorrido.
Com relação ao Apelado, Município de Várzea Grande, comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo.
Isso porque, na hipótese dos autos é iniludível a aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração, conforme previsão do artigo 37, § 6o, da Constituição da República que assim estabelece:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva do ente público é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.
Entretanto, firmar que a responsabilidade é objetiva não implica reconhecer, por assim dizer, um dever universal do ente público de indenizar em todos os casos em que esteja envolvido. A teoria favorece aquele que foi vítima da má atuação administrativa porque fica dispensada a comprovação de culpa. Toca-lhe, ainda, no entanto, para além da comprovação do dano - que no caso é inconteste - a comprovação do nexo causal.
Com isso, a parte autora fica incumbida, tão somente, de demonstrar o dano por ela sofrido e o nexo causal entre o ato do agente e o dano, não havendo falar em prova da culpa do agressor.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6o DA CR/88. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA CARACTERIZADA. IMPROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1- A transportadora, pessoa jurídica de direito privado, exerce função típica do Estado, através da prestação do serviço de transporte público coletivo em massa.
2- Prevalece a regra do art. 37. § 6o, da Constituição da República.
3- Responsabilidade objetiva que também se impõe em função da relação consumerista, sendo a vítima equiparada a consumidor, na forma do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
4- Incontroverso a ocorrência do acidente, não negado pela empresa Ré, que apenas têm perspectivas diferentes sobre a dinâmica do acidente.
5- Os elementos das provas carreados aos autos, não revelam a responsabilidade da Ré no acidente.
6- Ouvidas as testemunhas sob o compromisso, sem que tenha a parte Autora apresentado contradita naquela oportunidade, restou precluso o direito de requerer tal providência.
7- É o juiz destinatário da prova e cabe a ele acatar os depoimentos, com o peso que entender adequado, até porque ele é quem está próximo do depoente e, portanto, tem condições de avaliar a veracidade das informações ali prestadas, e se estão mais ou menos coerentes.
8- Inteligência do art. 371, do CPC/2015.
9- Culpa exclusiva da vítima caracterizada.
10- A Autora estava na garupa da motocicleta pilotada por menor de idade, quando este veio a colidir na traseira do ônibus, o que sequer foi refutado pela demandante.
11- Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano.
12- Autora que não se desincumbiu do ônus de provar a conduta imprudente do condutor do coletivo, como exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
13- A colisão pela traseira, igualmente, pressupõe a culpa daquele que trafega atrás, posto que deixou de dar a distância necessária para permitir a frenagem, em caso de parada, mesmo que brusca do veículo da frente. Presunção iuris tantum não afastada.
14. Manutenção da sentença.
15- NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00051514020088190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 2 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 20/6/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/6/2018). [Destaquei]

Nesse diapasão, imperioso trazer à baila a colheita da testemunha Klemerson Pereira Cardoso, a única a presenciar o ocorrido e a ser ouvida em toda a instrução que assim declarou:
[...]
QUE afirma o declarante que presenciou o acidente; QUE o declarante retornava do serviço, inicialmente pela Av. 31 de Março para pegar a Ulisses Pompeu de Campos, salientando que o acidente ocorreu bem no começo da Ulisses, em frente ao comércio denominado “Vegrande”; QUE, no começo da Ulisses há uma bifurcação com um retorno à esquerda separado por tartarugas, salientando que no começo dessa bifurcação havia um veículo Uno, cujo condutor estava indeciso se pegava o retorno ou se continuava na Ulisses, sendo que atrás do Uno seguia uma viatura da Guarda Municipal, conduzida por um homem, atrás da viatura o WILLIAN com a vítima na garupa e atrás do WILLIAN o declarante, e ainda uma carreta boiadeiro seguia na mão direita; QUE quando condutor do Uno se decidiu, ele seguiu pela Ulisses, momento em que o condutor da viatura tirou para a direita para não colidir no Uno, e a moto que seguia atrás da viatura acabou colidindo na lateral direita traseira da viatura, perdendo o controle e caindo ao chão, enquanto que a vítima que estava garupa caiu embaixo da carreta boiadeiro que passava naquele momento, e a roda traseira da carroceria passou encima da cabeça; QUE inicialmente o condutor da viatura da Guarda Municipal não tinha notado que a vítima tinha sido atropelada pela carreta e quando percebeu, com pessoas se aglomerando, retiraram a viatura do local” (sic – destaquei – fls. 126-127 – cód. 340864)

Impende destacar, ainda, que, segundo a referida testemunha, ela não se envolveu no acidente por ter mantido uma certa distância da motocicleta que prosseguia na sua frente, o que não foi observado pelo condutor da motocicleta, Sr. William.
Ademais, são normas gerais a serem observadas pelos condutores as constantes dos artigos 27, 28 e, notadamente, as do art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro, em que se destaca o inciso II:
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Logo, o contido nesse inciso permite afirmar que há uma presunção relativa de culpa de quem está no veículo que colide por trás, somente podendo ser afastada por circunstâncias fáticas que permitam afirmar que o evento ocorreu não pela imprudência do motorista, mas por outros fatores.
Desse modo, a presunção de culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira de outro, ou seja, o motorista que abalroa por trás é, em regra, culpado, de modo que o ônus probandi é invertido, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
Além do mais restou consignado pelo Magistrado a quo, in verbis:
[...]
Ora, não há nos autos a menor prova produzida pelo réu William Dibb da Silva Boabaid de que guardara a distância de segurança dos veículos que seguiam a sua frente e de que o trágico acidente só se deu por culpa exclusiva de terceira pessoa. O que se extrai das provas documentais, periciais e orais é que, com a hesitação do veículo Fiat Uno, mencionado em vários depoimentos, mas não identificado, e a partir de sua súbita manobra de conversão à direita para seguir pela Avenida Ulisses Pompeu de Campos, o condutor da viatura da Guarda Municipal teria, também, feito brusca conversão à direita, vindo, com isso, a ser atingido, por trás, na lanterna traseira direita, pelo condutor da motocicleta, que, sem conseguir frear ou se desviar da viatura, veio a colidir com esta e a perder o controle e o equilíbrio, caindo e levando os seus ocupantes ao chão, culminando na tragédia já descrita.
[...]
Revelada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta em que se encontrava a vítima, não há falar aqui em responsabilidade objetiva do Município de Várzea Grande em decorrência de comportamento de seu agente, neste caso um membro da Guarda Municipal, exatamente por incidir no episódio uma das excludentes dessa responsabilidade, conforme antigas lições doutrinárias visualizadas a seguir:
Os autores pátrios e estrangeiros mencionam a força maior, o caso fortuito e o estado de necessidade como causas a considerar na esfera da responsabilidade pública.
A estas três causas alguns doutrinadores acrescentam a culpa da vítima e a culpa de terceiro ou fato de terceiro (Waline, “Droit administratif”, 9a ed., 1963, p. 839 e George Vedel, “Droit administratif”, 5a ed., 1973, p. 387).

Em síntese, restou comprovado que o acidente decorreu da inobservância das regras de trânsito, ademais, que não revela minimamente a existência de culpa exclusiva ou concorrente do Apelado, Município de Várzea Grande, para a eclosão do evento, determinando, então, a responsabilidade do motorista da motocicleta pelo acidente verificado (Sr. William Dibb da Silva Boabaid) e a consequente obrigação indenizatória, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de 1o Grau.
Ademais, restou consignado pelo Magistrado Singular que: Como se vê, o acidente só aconteceu por culpa exclusiva do piloto da motocicleta, o réu William Dibb da Silva Boabaid, único na cadeia sequencial de veículos que se punham atrás do Fiat Uno a não conseguir evitar a colisão com o veículo a sua frente, uma vez que a viatura da Guarda Municipal, embora tenha sido igualmente surpreendida com a súbita manobra à direita do Fiat a sua frente, conseguiu deste se desviar sem precisar frear bruscamente, como se viu logo acima, e sem bater em outro veículo ao lado ou a sua frente, vindo, no entanto, a ser abalroado na traseira direita pela motocicleta, cujo piloto nem mesmo tentou frear para evitar o choque, ante a comprovada ausência de marcas de frenagem na pista, numa clara demonstração de que não guardara a distância recomendada por lei.
Desse modo, a situação poderia ser evitada tendo em vista que se afigura previsível a existência de obstáculos ou outras situações em que a frenagem inopinada se mostra devida.
Desse modo, tenho que não assiste razão à Apelante, devendo ser mantida a sentença de procedência parcial.
Passo então à análise das razões do recurso da Sra. Rosane Amâncio em relação ao Apelado – William Dibb da Silva Boabaid.
Com relação ao requerido, ora Apelado, também comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo.
Isso porque, a responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927).
Quanto ao ônus da prova, compete a parte Autora, ora Apelante, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao Réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (CPC/15, art. 373).
No caso, por se tratar de acidente de trânsito com vítima fatal, é de se perquirir qual foi a causa determinante do sinistro.
O conjunto probatório dos autos se constitui do boletim do laudo pericial constante de fls. 33/69, in verbis:
[...]
Constatou-se também, uma marca de fricção de metal com asfalto deixado pela moto totalizando uma extensão de 7 m, começando a 9m do R2 d a 8,20 do R1.
Constatamos a ausência de manchas de óleo, fluidos ou defeitos graves (depressões, sedimentos, entre outros) sobre o asfalto da pista da Av. Ulisses Pompeu de Campos, que pudessem ter relação direta com o acidente.
[...]
CONCLUSÃO
Ante ao acima exposto, face à exiguidade de vestígios materiais no local do acidente e nos veículos, deixamos de concluir o presente Laudo Pericial. A prova testemunhal, aliada ao Laudo, poderá esclarecer completamente o ocorrido, bem como as suas circunstâncias. [Destaquei]

Em princípio, a colisão na traseira de veículo enseja a presunção de culpa do motorista vem atrás, uma vez que todo condutor deve guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, com observância do limite de velocidade, das condições do local, da circulação, do veículo e climáticas (CTB, art. 29, II).
Neste contexto é válido ressaltar que a manutenção de uma distância de segurança em relação ao veículo que segue em frente é regra básica de trânsito, conforme se infere do teor do inciso II do artigo 29 do CTB:
[...]
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
I - ...
[...]
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Comentando o mencionado dispositivo legal Arnaldo Rizzardo leciona:
Impende salientar, ainda, que, de acordo com o Sr. Klemerson, não se envolveu no acidente por ter mantido uma certa distância da motocicleta que prosseguia na sua frente, o que não foi observado pelo condutor da motocicleta, Sr. William.
Desse modo, a situação poderia ser evitada tendo em vista que se afigura previsível a existência de obstáculos ou outras situações em que a frenagem inopinada se mostra devida.
Logo, a culpa concorrente que não se reconhece, tendo em vista que o condutor da viatura municipal, atento ao trânsito, conseguiu travar seu veículo e desviar do terceiro automóvel, conduta que igualmente se esperaria do réu, o que não restou demonstrado.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DA CULPA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AUTORA QUE NÃO MANTEVE A DISTÂNCIA REGULAMENTAR. CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. INTELIGENCIA DO ART. 29, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível No 71006203061, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/07/2016).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006203061 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 29/7/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/8/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso de apelação interposto por concessionária de transporte público em face de sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com colisão traseira. Alegações de culpa exclusiva de terceiro, não comprovação dos danos sofridos, bem como da inexistência de danos morais a indenizar, sendo exacerbada a indenização. 1. Coincidindo a narrativa dos fatos de três dos quatro veículos envolvidos em acidente de trânsito no Boletim de Registro de Acidentes de Trânsito ¿ BRAT e apontando as fotografias acostadas aos autos para a colisão dianteira de veículo da apelante e colisão traseira dos demais veículos, há presunção de responsabilidade do condutor do veículo que estava atrás, competindo a este afastá-la, porquanto pressupõe que o acidente decorrera da condução negligente do veículo abalroador, que não manteve distância de segurança do automóvel que se encontrava a sua frente, nos termos do art. 29, II, do CTB. 2. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, pelo que deve responder pelos prejuízos causados. 3. Autor que logrou comprovar os danos materiais sofridos, demonstrando despesas de deslocamento para exercício de atividade autônoma de fisioterapeuta nos dias em que seu veículo permaneceu sem utilização. 4. Dano moral inconteste, haja vista que ver-se envolvido em acidente de trânsito em decorrência do qual teve dificultada mobilidade para o exercício da atividade autônoma de fisioterapeuta, tendo o causador dos danos se recusado a repará-los, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera dano moral in re ipsa. 5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 que observa, no caso concreto, a natureza e extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico que a condenação deve encerrar. 6. Em se tratando de relação jurídica extracontratual, correção monetária incidente sobre indenização de dano moral tem por termo inicial a data da respectiva fixação. Já os juros de mora incidem da data do fato. 7. Recurso ao qual se dá parcial provimento.
(TJ-RJ - APL: 00111238920168190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 2/4/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-4-8) [Destaquei]

Por fim, no tocante à alegação da parte autora de que os autos devem ser encaminhados ao Juízo a quo para realização de nova instrução, visando a completa prestação jurisdicional, entendo que não deve prosperar.
Isso porque, entendo desnecessária a realização de nova instrução, uma vez que as provas que constam nos autos, em especial o depoimento da testemunha, Klemerson Pereira Cardoso, a única a presenciar o ocorrido e a ser ouvida em toda a instrução, já se mostram suficientes para o deslinde das questões suscitadas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por Rosane Amâncio, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA